Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por KLEITON RAMOS PEDREIRA (agravante/autor), em face de decisão proferida (ID 137034341, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705428-39.2022.8.07.0014, proposta contra PLANETA VEICULOS LTDA e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (agravados/réus), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja fornecido veículo reserva até o desfazimento do negócio jurídico, exarada no seguinte sentido: (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora pretende sejam as rés obrigadas, “solidariamente, a manterem o fornecimento de veículo reserva até a efetiva devolução de todos os valores pagos no negócio que se pede o desfazimento.” Foi determinada emenda à inicial, ID 136266364, para o apresentar pedido de tutela compatível com o mérito, para apreciação, ou informar se desiste do inicialmente apresentado – uma vez que a pretensão meritória se choca com a pretensão antecipatória. O autor, em manifestação de ID 136370273, insistiu no pedido. Destaco que não há na inicial pedido de mérito consistente na confirmação da liminar pleiteada. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, são incompatíveis com a pretensão de mérito. Isso porque pretende o autor a devolução integral do valor que pagou para a compra do carro, ou seja, o desfazimento do negócio jurídico, ao passo que, em sede de tutela de urgência, pretende a manutenção do fornecimento de veículo reserva. O acolhimento do pedido de tutela de urgência poderia causar verdade imbróglio jurídico, pois a tutela necessita ser compatível com o pedido formulado, o que não se demonstra. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 40102663), sustenta que se trata de ação ordinária voltada ao desfazimento de compra e venda de veículo automotor, no qual, em 22 de fevereiro de 2022, o agravante/autor adquiriu, junto à Planeta, um Onix Premier Turbo 1.0, Chassi 9BGEY48H0NG189795, Cinza, 2022/2022, pelo valor de R$ 103.940,00 (cento e três mil, novecentos e quarenta reais). Afirma que que, em 23 de março de 2022, com cerca de um mês de utilização, o veículo apresentou problema elétrico que reduzia a potência do motor e impossibilitava sua partida e que, levado à Planeta para reparo, diversos problemas foram identificados, nenhum deles capaz de fazer o carro funcionar. Ressalta que durante os mais de quatro meses que o carro permaneceu na Planeta para reparos, a empresa arcou com veículo de aluguel em favor do agravante/autor, sendo que após esse imbróglio, o autor enviou notificações, à GM e à Planeta, requerendo o desfazimento do negócio. Defende que, por saber que o desfazimento do negócio somente poderia ser obtido por decisão transitada em julgado, formulou pedido de tutela de urgência cautelar, requerendo que fosse obrigada a Planeta e a GM a manterem o fornecimento de veículo reserva até a efetiva devolução de todos os valores pagos no negócio que se pede o desfazimento, mas que, porém, o Juízo de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados/réus que mantenham o fornecimento de carro reserva ao agravante até o desfazimento do negócio jurídico e, no mérito, que seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela de urgência cautelar formulado. Preparo (ID 40102666). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com razão o agravante/autor. Em análise dos autos, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De um lado, quanto ao perigo de dano, entendo que privar o agravante/réu de sua locomoção pelo não fornecimento de veículo reserva, de fato, acarretará enormes dissabores, uma vez que não teve qualquer culpa pelos problemas técnicos apresentados pelo veículo em questão. De outro lado, no caso em análise, a probabilidade do direito está estampada, uma vez que, aparado pelo artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura a possibilidade de o consumidor requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, na hipótese de vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias, essa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem o entendimento de que, caso os vícios não sejam sanados nas tentativas de reparo empreendidas pela concessionária, deve-se disponibilizar provisoriamente ao consumidor automóvel similar, para que a parte lesada utilize-o no decorrer da ação. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE VEÍCULO NOVO COM VÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DISPONIBILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. I - O art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor assegura a possibilidade de o consumidor requerer a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço ou a substituição do produto por outro da mesma espécie, na hipótese de vício no bem adquirido não for sanado no prazo de trinta dias. II - Demonstrado que o automóvel novo apresenta vícios não sanados nas tentativas de reparo empreendidas pela concessionária, que atualmente detém a posse do bem, como depositária fiel, deve ser disponibilizado provisoriamente à consumidora automóvel similar, para que utilize no decorrer da ação. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 860407, 20150020057743AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 692) (grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO. VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSERTO IMEDIATO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRETENSÃO FINAL. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL IDÔNEA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. RISCO DE DANO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão da tutela de urgência antecipada demanda a presença dos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não podendo ser concedida, por outro lado, acaso evidenciado perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Considerando que o fim almejado com a propositura da ação na origem é o desfazimento do negócio jurídico entabulado, com a devolução do preço pago e o retorno das partes ao status quo ante, revela-se incompatível com a pretensão final a concessão da tutela de urgência para que se promova o imediato conserto do veículo novo adquirido, em vista da falta de interesse da parte autora em permanecer com o bem, a evidenciar a ausência de relação de pertinência entre o pedido de antecipação de tutela e a eficácia do pedido principal. 3. Por outro lado, à luz dos ditames consumeristas que regem a hipótese e em vista da probabilidade do direito vindicado, amparado por prova pericial idônea, e do risco de perpetuação de danos, revela-se justo o deferimento da tutela antecipada de urgência, a fim de disponibilizar ao consumidor veículo similar ao objeto da ação, para que dele faça uso durante o trâmite processual, como forma de minimizar danos e recompor o equilíbrio entre as partes. 4. Diante da notícia de cumprimento da liminar, deve ser reformada a decisão agravada apenas quanto ao deferimento da tutela de urgência para promover o conserto imediato do veículo, mantendo-a quanto aos demais termos. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para confirmar os efeitos da liminar que ordenou o fornecimento de veículo reserva ao Agravado. (Acórdão 1322226, 07463443120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Logo, diante da fundamentação apresentada e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a concessão da tutela de urgência antecipada até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar aos agravados/réus que mantenham o fornecimento de carro reserva ao agravante/autor até o desfazimento do negócio jurídico. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.